Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700364-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: AUREO MONTEIRO DE MORAES, MARTA SAMARINA ZUZA DE MORAES, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, RUTERVAL FARIAS COSTA, TERESA CRISTINA BORBA LEAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja cancelada a adjudicação e a imissão na posse do imóvel localizado na Casa 20, conjunto O, QE 26, Guará/DF, uma vez que, na qualidade de credora hipotecária, não foi devidamente intimada da adjudicação do imóvel. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 54812006), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator